Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-84.2023.8.11.0008
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003543-84.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEITON DUARTE TORRES - CPF: 021.624.451-07 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE GARCIA DA CRUZ - CPF: 055.641.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCLASSIFICAÇÃO
EX OFFICIO
.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias de detenção, além de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei no 10.826/03 e art. 330 do CP.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal abrange: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões; (
ii
) absolvição do crime de desobediência por ausência de dolo específico; (
iii
) compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea
, e
(
iv
) afastamento da pena de multa por hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3
.

A busca pessoal foi legítima, fundamentada em informação específica sobre roubo de motocicleta Honda Bros preta, localização de veículo com características idênticas, fuga injustificada ao avistarem a viatura policial e comportamento suspeito dos abordados, configurando fundadas suspeitas nos termos do art. 244 do CPP.

4.
O crime de desobediência restou configurado pela deliberada
negativa de cumprimento
à ordem legal de parada emanada por policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos, evidenciando dolo específico mediante conduta consciente de descumprimento da determinação legal.

5.
A confissão espontânea deve ser reconhecida em ambos os delitos, impondo-se a compensação com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia.

6.
A pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais incriminadores, sendo inviável seu afastamento mesmo em caso de hipossuficiência, devendo eventual dispensa ser apreciada pelo juízo da execução penal.

7.
Reconhecimento
ex

officio
de
novatio
legis in
mellius
para desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/03, ante a publicação do Decreto no 11.615/2023 e Portaria Conjunta no 2/2023, que reclassificaram o calibre .38
Special
como de uso permitido.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Desclassificação
ex

officio
do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/03.

Tese de julgamento
: “
1.

A busca pessoal fundamentada em informação específica, localização de veículo com características suspeitas e fuga injustificada constitui fundadas suspeitas autorizadoras da medida cautelar.

2. O crime de desobediência configura-se pela deliberada desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais mediante sinais sonoros e luminosos.

3. A confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização na fundamentação da sentença condenatória.

4. A evolução normativa do Decreto no 11.615/2023 e Portaria Conjunta no 2/2023 configurou
novatio
legis in
mellius
para reclassificação do calibre .38
Special
como uso permitido.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 2o, parágrafo único, 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 330; CPP, art. 244; Lei no 10.826/03,
arts
. 14 e 16; Decreto no 11.615/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 229.514
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
REsp
n. 1.859.933/SC (Tema 1060), Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3a Seção, j. 9.3.2022; STJ,
REsp
n. 2.148.551/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 18.6.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003543-84.2023.8.11.0008

APELANTE: CLEITON DUARTE TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

CLEITON DUARTE TORRES
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da

3
a

Vara
da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1003543-84.2023.8.11.0008
,
condenou o recorrente à pena de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 16 da Lei no 10.826/03 e art. 330 do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
301908994
)
,
a
2
a
Defensoria Pública
de
Barra do Bugres

requer
, preliminarmente, 1)
o reconhecimento d
a nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas
razões
;
e,
no mérito,
2)
a absolvição quanto ao crime de desobediência
[art. 330 do CP]
por ausência de dolo específico e insuficiência probatória
; ou, subsidiariamente, 3)
a compensação proporcional entre
a agravante da
reincidência e
a atenuante da
confissão espontânea
, e 4)
o afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Em contrarrazões (id.
301908998
), a
1
a
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Barra
do Bugres
sustent
ou
a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos,
pugnando pela rejeição da preliminar suscitada
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pel
a rejeição da preliminar
e pelo
desprovimento do recurso
,
sugerindo, contudo, a desclassificação
ex

officio

do art. 16 para o art. 14 d
o

Estatuto do Desarmamento
, ante a
novatio
legis in
mellius
(id.
313048876

–
6
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Ana Cristina
Bardusco

Silva
– Procurador
a
de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
– Da nulidade
da busca pessoal
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta
a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada sem a presença de fundadas suspeitas, configurando hipótese de elemento subjetivo e

fishing

expedition
,
uma vez que a abordagem policial teria sido motivada exclusivamente pela impressão subjetiva dos agentes, sem qualquer situação objetiva que caracterizasse flagrante delito.

No entanto, a
preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência no 2023.232688
(id.
301908395
)
,
a guarnição foi acionada via COPOM em razão de notícia específica sobre subtração de motocicleta
[
Honda Bros de cor preta
]
no bairro Alvorecer
, em Barra do Bugres/MT
, colhe-se:

“
[...]
esta
GUPM foi informada via COPOM que
havia acabado de ocorrer um roubo de uma motocicleta
HONDA BROS
de cor preta no
Bairro Alvorecer

na saída para a cidade de
Lambari
do
Oeste
na
MT
247. Diante disso deslocamos para as proximidades do ocorrido e enquanto fazíamos rondas pela
Avenida Tropical
nos
deparamos com uma motocicleta
HONDA BROS
de cor preta com vermelho com dois ocupantes trafegando em sentido
contrário
, momento em que tentamos proceder a abordagem o condutor da motocicleta saiu em fuga pelas ruas do bairro e em dado momento já na rua esperança o passageiro da moto saltou da moto momento em que foi abordado e imobilizado por este graduado, o condutor da motocicleta continuou a fuga e a viatura continuou o acompanhamento porem não obteve
êxito
em aborda-lo
, perdendo-o de vista um tempo
depois no acompanhamento,
o suspeito preso portava consigo um
REVOLVER TAURUS CALIBRE .38 N° NK145492
municiado com 06
MUNIÇÕES INTACTAS
e 03
MUNIÇÕES
no bolso da calça
. Em continuidade nas rondas
foi localizado um terceiro suspeito que estava em um carro de apoio,
VEÍCULO ONIX
cinza com placas
QHC
-5d71 e ao ser abordado constatou-se que o veículo seria produto de furto/roubo e que suas placas verdadeiras são
QBG
-5542 de
Cuiabá
roubado no dia 15/08/2023 na cidade de
Cuiabá
, momento que foi dado voz de prisão ao suspeito onde
o mesmo
resistiu e tentou se evadir, onde foi necessário força muscular para imobilizar e algemar o suspeito. Durante a confecção deste boletim de ocorrência o condutor do
VEÍCULO ONIX PAULO HENRIQUE
e o conduzido
CLEITON
nos informaram que são integrantes da facção criminosa
COMANDO VERMELHO
e haviam vindo da cidade de
Cuiabá
no dia anterior (16/08) com intuito de matar integrantes da facção criminosa
PCC
. O conduzido
CLEITON
informou ainda que o piloto da motocicleta portava consigo uma
PISTOLA CALIBRE 9MM
. Durante checagem dos suspeitos foi verificado um mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor do suspeito
CLEITON DUARTE TORRES
.
[...]”

Como se observa, no curso das diligências, os policiais militares avistaram uma motocicleta com características idênticas às descritas nas informações previamente recebidas, a qual era conduzida por dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga abrupta e injustificada
.

Durante
a perseguição, o passageiro da motocicleta [Cleiton] saltou do veículo
ainda
em movimento,
sendo
imediatamente abordado pelos agentes.

E
ssa narrativa
encontra amparo nos
depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência, tanto na fase inquisitorial
quanto judicial,
demonstrando
,
de forma inequívoca
,
a existência de fundadas razões para a abordagem.

O Policial Militar Fábio de Souza Dias, em sede judicial, relatou
que
(id.
301908958
)
:

“
A equipe estava fazendo, estava de serviço no dia, estava tendo um evento na
Exposserra
, e daí na hora
o rádio chamou informando que tinha tido um roubo a uma motocicleta Honda Bros nas proximidades da saída para Lambari do Oeste
. A gente deslocou para aquela região ali para fazer uma faturação para tentar ver se localizava o veículo roubado.
Dado momento, a gente passou na avenida Tropical, que é uma via dupla, a gente estava num sentido e vinha
de
sentido oposto uma Honda Bros com dois ocupantes
.
Como a característica da motocicleta, modelo, no caso, batia, a gente resolveu tentar proceder à abordagem
. Nesse momento,
os dois per
ceberam que a gente ia abordar
e começaram a fuga desobedecendo a
s
orde
ns
de parada
, com sirene e giroflex
, e empreenderam fuga pela cidade
. Em dado momento,
eles fazendo
círculo
, viraram a esquina e o garupa desceu, saltou da moto
.
Quando a gente virou a esquina eu vi que ele estava saltando da moto, eu desembarquei, a viatura parou e eu desembarquei,
procedi a abordagem ao CLEITON e, como eu estava de comandante da guarnição, dei a ordem
para o restante da equipe continuar para tentar pegar o piloto da moto
.
O CLEITON
deitou
no chão, obedeceu a ordem de
mão na cabeça e
deitar
no chão
, ele
deitou
, e procedi o algemamento já ali, diante da fundada suspeita, fiz a revista pessoal nele, localizei a arma
, as munições no bolso, e nisso a guarnição continuou atrás da motocicleta
. [...]”

Por sua vez
, o Policial Militar Anderson Souza Schwartz, igualmente ouvido em juízo,
acrescentou
que (id.
301908958
):

“
Nessa data, a guarnição de serviço era composta por mim, comandada pelo sargento Dias e pelo soldado Fabiano, e no dia 18 de agosto do ano passado, 2023,
chegou à informação de que havia
ocorrido um roubo de uma motocicleta Honda Bros, cor preta, aqui no Jardim Alvorecer, próximo aqui à saída para a cidade de Lambari do Oeste
. E aí de imediato deslocamos para o local, né? Nas imediações. Iniciamos as rondas. A única informação que nós tínhamos era que o produto do furto era uma Honda Bros cor preta e que dois suspeitos teriam realizado esse roubo. E aí em determinado momento, na avenida tropical,
deparamos com uma Honda Bros de cor preta com dois suspeitos. O suspeito que estava na garupa estava ali ajustando alguma coisa, estava segurando alguma coisa na linha da cintura. Foi dado ordem de parada, no momento que eles evadiram da guarnição
, e aí iniciamos acompanhamento por várias ruas aqui do bairro Maracanã.
Até que na rua Esperança conseguimos abordar o primeiro suspeito
. Por quê?
O garupa
da motocicleta pulou, o suspeito Cleiton, ele pulou na garupa da motocicleta na tentativa de fugir a pé. E aí ele foi abordado pelo Sargento Dias e na hora da abordagem ali, o Sargento Dias encontrou um revólver que
o mesmo
estava portando, e aí nesse momento eu e o soldado Fabiano continuamos o acompanhamento da motocicleta
. Porém, o condutor da motocicleta começou a fazer algumas ultrapassagens perigosas e conseguiu abrir distância da viatura, né? E aí para a gente não acabar ocasionando um acidente de trânsito, tivemos que diminuir a velocidade do acompanhamento e onde aí o suspeito conseguiu evadir da guarnição
.
[...]”

As declarações convergem no sentido de demonstrar que a abordagem decorreu de circunstâncias objetivas e concretas: informação específica do COPOM sobre roubo de motocicleta Honda Bros de cor preta
;
localização da motocicleta com características idênticas às descritas
,
ocupada por dois indivíduos
;
fuga injustificada ao avistarem a viatura policial
;
desobediência à ordem de parada da guarnição, que utilizava
“
sirene e giroflex
”
;
comportamento suspeito do apelante, que
“
estava segurando alguma coisa na linha da cintura
”
, bem como
a
tentativa de fuga a pé:

“
garupa da motocicleta pulou, o suspeito Cleiton, ele pulou na garupa da motocicleta na tentativa de fugir a pé
.
”

Tais elementos, analisados em conjunto, configuram inequivocamente as fundadas suspeitas exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Cumpre registrar que a busca pessoal encontra expressa previsão no referido dispositivo legal, que autoriza a medida
“
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que a fuga injustificada à abordagem policial constitui, por si só, fundada suspeita autorizadora da revista pessoal.

O
Supremo Tribunal Federal já pacificou que
:

“
fugir
ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
. [...]”
(STF, RHC 229.514
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes,
2a
Turma, j. 02.10.2023
,
DJe
20.10.2023
)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que
:

“
Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida
, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
.
[...]
inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa (informações do serviço de inteligência da polícia militar indicando veículo, cor, placa e trajeto)
.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 901.261/SC,
Rel. Min.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
Convocado do TJDFT),
6a
Turma, j
.
12
.
8
.
2024,
DJe
de 16
.
8
.
2024)

Ademais, não se verifica qualquer indício de excesso ou desvio de finalidade por parte dos agentes públicos, que agiram dentro dos limites legais e constitucionais que regem a atividade de persecução penal.

A ação policial
se
desenvolveu em contexto de flagrante delito, com respaldo em informação específica do centro de operações e diante de comportamento evidentemente suspeito dos abordados.

Dessa forma
, a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais militares
evidencia
que a abordagem pessoal ocorreu frente à existência de fundadas
razões
que indicavam possível ilícito penal, resultando, inclusive, na apreensão de arma de fogo sem autorização em poder do recorrente, o que confirma a correção da medida adotada.

Ante o exposto,
diante da existência de justa causa para a abordagem, da regularidade da ação policial e da licitude dos elementos probatórios colhidos
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a
questão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da
exordial
acusatória (id.
301908880
):

“
Fato 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Até o dia 17 de agosto de 2023, por volta das 21h15min, em via

pública, localizada Rua Esperança, n° 33, Barra do Bugres/MT, os denunciados CLEITON

DUARTE TORRES, PAULO HENRIQUE GARCIA DA CRUZ e uma terceira pessoa

ainda não identificada, cintes da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, associaram-se

em 3 (três) pessoas para o fim de praticar crimes, como receptação, roubo, contra o

estatuto do desarmamento e homicídios.

Fato 02: - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO

RESTRITO

Até o dia 17 de agosto de 2023, por volta das 21h15min, em via

pública, localizada Rua Esperança, n° 33, Barra do Bugres/MT, os denunciados CLEITON

DUARTE TORRES e PAULO HENRIQUE GARCIA DA CRUZ, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, transportava e mantinha sob suas guardas acessório e

munições de uso restrito, consistente em um (01) revolver calibre 38 e 09 munições calibre

38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem

como, transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de

crime, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.232688.

Fato 03 – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO

Até o dia 17 de agosto de 2023, por volta das 21h15min, em via

pública, localizada Rua Esperança, n° 33, Barra do Bugres/MT, os denunciados CLEITON

DUARTE TORRES e PAULO HENRIQUE GARCIA DA CRUZ, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que

sabia ser produto de crime, bem como transportava e conduzia, em proveito próprio,

veículo automotor, com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, conforme

Boletim de Ocorrência n° 2023.232688.

Foto 04 – DESOBEDIÊNCIA

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar

descritas no Fato 01, os denunciados CLEITON DUARTE TORRES e PAULO

HENRIQUE GARCIA DA CRUZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,

desobedeceram ordem
legal de funcionário público, conforme Boletim de Ocorrência n°

2023.232688.

DA SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurou-se, a equipe policial foi acionada via 190 com a

informação de um roubo de uma motocicleta Honda
Broz
de cor preta, em diligências foi

avistado o referido veículo com dois ocupantes, momento em que na tentativa de abordagem,

os indivíduos evadiram-se em fuga, dando início ao acompanhamento veicular.

Ato contínuo, na fuga o passageiro saltou da motocicleta, ocasião em

que foi abordado e imobilizado por um dos agentes, seguido a viatura em perseguição ao

piloto da motocicleta.

Em abordagem e revista pessoal, foi identificado a pessoa de

CLEITON DUARTE TORRES, que portava um revólver calibre 38, n° NK145492

municiado com 06 munições intactas pronta para disparo e outras 03 (três) munições no bolso

da calça.

Destarte, em continuidade as diligências, foi identificado uma terceira

pessoa, o denunciado PAULO HENRIQUE que estava em
um veículo Onix, Placas QHC5D71, e seria responsável por prestar apoio a dupla que estava na moto.

Ainda, foi realizado checagem veicular e foi contatado que as placas

estavam adulteradas – as placas QHC-5D71 que estava no veículo não pertencia ao

automóvel, sendo que o correto seria QBG-5542, bem como o veículo foi objeto de roubo na

data de 15 de agosto de 2023 na cidade de Cuiabá/MT.

Ao serem indagados, os denunciados alegaram fazer parte da

organização criminosa denominada comando vermelho “CV” e que estariam na cidade para

realizar crimes de homicídio contra integrantes da facção criminosa primeiro comando da

capital “PCC”.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossas

Excelências
CLEITON DUARTE TORRES
e P
AULO HENRIQUE GARCIA DA

CRUZ
, como incursos nas sanções do artigo 288, caput, art. 180, caput, art. 311, §2, III,

art. 330, ambos do Código Penal e artigo 16 da Lei 10.826/2003, em concurso material

de crimes (art. 69, CP)

[...]”

A

magistrad
a
de origem

julgou
parcialmente procedente a
exordial
acusatória, condenando o recorrente [e
o
corréu] nos seguintes termos
(id.
301908982
):

1)
Paulo Henrique Garcia da Cruz
[corréu]
:

à pena de
15 dias de detenção
, em regime aberto, substituída por
uma pena restritiva de direito
s, além

de
10 dias-multa
,
como incurso nas sanções do
art. 330 do
CP
, sendo

absolvido
, contudo, das imputações previstas
no art. 16 da Lei n.o 10.826/03
;

art
s
. 288,
caput
;
180,
caput
, e 311, § 2o, III, todos do
CP
, e

2)
Cleiton Duarte Torres

[apelante]
:
à pena de
3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias de detenção, além de 11 dias-multa, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 16 da Lei no 10.826/03 e art. 330 do
CP
,
sendo absolvido quanto aos crimes
descritos no
s

art
s
. 288,
caput
;
art. 180,
caput
, e 311, § 2o, III, todos do
CP.

A
defesa, neste grau de reexame,
representando o recorrente
Cleiton Duarte Torres
,

sustenta

1
) a absolvição quanto ao delito de desobediência
[
art. 330, CP
]
por ausência de dolo específico e insuficiência probatória;
ou, subsidiariamente,
2)
a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
,
e
3
) o afastamento da pena de multa, tendo em vista a comprovada hipossuficiência econômica do apelante, representado pela Defensoria Pública.

1.
Da M aterialidade e A utoria D elitivas

A tese defensiva de absolvição pelo delito previsto no art. 330 do Código Penal não prospera diante do robusto conjunto probatório constante dos autos.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito

no 165.3.2023.12879
; 2) boletim de ocorrência no
2023.232688
; 3)
relatório final do inquérito policial
,
além, é claro,
4
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria delitiva se mostra inequivocamente demonstrada pelos depoimentos coesos, lineares e harmônicos dos agentes policiais que participaram da diligência.

O
PM
Fábio de Souza Dias declarou em juízo
(id.
301908958
)
:

“
os dois perceberam que a gente ia abordar e começaram a fuga desobedecendo as ordens de parada, com sirene e giroflex, e empreenderam fuga pela cidade. Em dado momento, eles fazendo círculo, viraram a esquina e o garupa desceu, saltou da moto. Quando a gente virou a esquina eu vi que ele estava saltando da moto, eu desembarquei, a viatura parou e eu desembarquei, procedi a
abordagem ao CLEITON e, como eu estava de comandante da guarnição, dei a ordem para o restante da equipe continuar para tentar pegar o piloto da moto.
[...]”

O
PM
Anderson Souza Schwartz confirmou que
(id.
301908958
):

“
O suspeito que estava na garupa estava ali ajustando alguma coisa, estava segurando alguma coisa na linha da cintura. Foi dado ordem de parada, no momento que eles evadiram da guarnição, e aí iniciamos acompanhamento por várias ruas aqui do bairro Maracanã. Até que na rua Esperança conseguimos abordar o primeiro suspeito. Por quê?
O garupa
da motocicleta pulou, o suspeito Cleiton, ele pulou na garupa da motocicleta na tentativa de fugir a pé. E aí ele foi abordado pelo Sargento Dias e na hora da abordagem ali, o Sargento Dias encontrou um revólver que
o mesmo
estava portando, e aí nesse momento eu e o soldado Fabiano continuamos o acompanhamento da motocicleta
. [...]”

O próprio recorrente, perante a autoridade policial,
relatou que
(id.
301908861
):

“
é membro da facção criminosa comando vermelho; QUE possui condenações pela prática de
de
roubo a mão armada, tráfico de drogas, furto e homicídio qualificado; QUE estava cumprindo pena na Penitenciária Agamenon; QUE há trinta dias o interrogando fugiu da penitenciária onde cumpria pena; QUE após fugir ficou alguns dias escondido na cidade de Cuiabá-MT;
QUE veio a serviço do comando vermelho para Barra do Bugres-MT e o plano era ficar de prontidão para a "correria"
;
[...]”

Em juízo
(id.
301908958
)
, o apelante
, apesar de
confessar
que a arma apreendida lhe pertencia,
alegou que estaria sozinho na condução da motocicleta e, ao ser abordado,

“
eu só pulei e sai correndo, entendeu?

E eles nem sabiam para onde
que
estava o carro,
eu não falei nada de carro. Eles nem sabiam que tinha um carro vindo atrás
.
[...]
”.

Ademais,
ao ser indagado pela defesa sobre quem conduzia a motocicleta, afirmou que era ele próprio, acrescentando que o corréu
Paulo Henrique
Garcia da Cruz
se encontrava a uma
distância

d
e 100 e 200 metros, concluindo que “
quando começou a perseguição
, eu já não vi mais o carro,
não vi mais ele
. [...]
Eles falam que eu que pulei da garupa, mas não foi eu
que pulei da garupa. Eu estava pilotando
.
”

Dessa forma, o
s depoimentos são harmônicos e convergentes, demonstrando que foi emitida ordem legal de parada mediante sinais sonoros e luminosos, deliberadamente desobedecida pelo recorrente que, juntamente com o condutor da motocicleta, empreendeu fuga até ser alcançado pelos agentes.

Com efeito, o
elemento subjetivo do tipo penal restou configurado pela conduta deliberada do acusado, que teve plena percepção da ordem de parada emitida pelos policiais e optou conscientemente por descumpri-la.

A utilização de
sirenes
e
giroflex
evidencia que se tratava de comando inequívoco e perfeitamente perceptível.

Sobre o tema,
o Tema Repetitivo 10
60
do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.”

(
STJ,
REsp
n. 1.859.933/SC,
Rel. Min.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
3a
Seção, j
.
9
.
3
.
2022,
DJe
de 1
.
4
.
2022)

Segundo entendimento consolidado, e
sta
e. Primeira Câmara Criminal
já assentou que
:

“
O dolo específico exigido para o crime de desobediência está presente quando há demonstração de que o agente, de forma consciente e deliberada, descumpre ordem legal emitida por autoridade competente no exercício regular de suas funções. 4. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o apelante teve plena percepção da ordem de parada emitida por policiais militares, mediante sinais
sonoros, luminosos e barreira formada por quatro agentes armados e, mesmo assim, optou por desobedecê-la, saltando do veículo em movimento, que acabou por atingir um dos policiais, evidenciando conduta dolosa e deliberada
.
[...]”
(TJMT, N.U
1000698-37.2022.8.11.0098,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
1a
Câmara Criminal,
j.
05
.
09
.
2025,
DJ
e
05
.
09
.
2025
)

“
A configuração do crime de desobediência exige a comprovação do dolo específico, ou seja, a vontade deliberada e consciente de descumprir ordem legal emanada de funcionário público no exercício de suas funções
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001514-96.2025.8.11.0006,
Rel. Des.

Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
11
.
07
.
2025,
DJ
e
11
.
07
.
2025)

C
umpre
ressaltar que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para sustentar condenação criminal.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme preceituado no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

verbis
: “
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, o
conjunto probatório é robusto e harmônico, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. Da
D
osimetria

Em relação ao
delito previsto no art. 16 d
o Estatuto do Desarmamento, o

juízo
a quo
reconheceu corretamente tanto a circunstância atenuante da confissão espontânea
[
art. 65, III,
“
d
”
, do CP
]
quanto a agravante da reincidência
[
art. 61, I, do
mesmo
codex
]
, aplicando adequadamente o princípio da preponderância das circunstâncias, conforme dispõe o art. 67 do
CP
, vejamos (id. 301908982):

“
3.1 Do réu Cleiton Duarte Torres.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto culpabilidade normal à espécie; o réu possui um antecedente criminal passível de valoração, conforme se extrai do seu executivo de pena SEEU no 0005741-58.2016.8.11.0008, Ação Penal no 0001655-78.2015.8.11.0008 [homicídio]; ante a falta de elementos para aferição da conduta social e personalidade do agente, deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos dos crimes são comuns à espécie; as circunstâncias estão abrangidas pela figura típica; as consequências não foram graves; o comportamento das vítimas não contribuiu para a empreitada criminosa; por fim, não há elementos para apuração da situação econômica do réu.

3.1.1 Do delito previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003.

À vista das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena base em03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Nasegunda fase

da dosimetria, denoto a

presençacircunstância atenuanteprevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP (confissão espontânea). Reconheço ainda a presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no
art..
61, inciso I, do CP,conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU n.o0005741-58.2016.8.11.0008–
PEPn.
0002980-54.2016.8.11.0008 (Roubo Majorado) e PEP n. 1000488-62.2022.8.11.0008 (tráfico de drogas)]. Considerando que ambas são igualmente preponderantes,
mantenho a pena provisória anteriormente dosada em03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.
[...]”

R
elativamente ao
crime de desobediência [art. 330 do CP], verifica-se que
a magistrada de origem deixou de reconhecer a atenuante da confissão, aplicando apenas a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria
, colhe-se:

“
3.1.2 Do delito previsto no art. 330 do Código Penal

À vista das circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no
art..
61, inciso I, do CP, conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU n.o 0005741-58.2016.8.11.0008 – PEP n. 0002980-54.2016.8.11.0008 (Roubo Majorado) e PEP n. 1000488-62.2022.8.11.0008 (tráfico de drogas)], de modo que agravo a pena em 18 (dezoito) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno a pena de 18 (dezoito) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em desfavor do réu CLEITON DUARTE TORRES, definitiva
.
[...]”

Contudo
,
verifica-se
dos autos
que o recorrente também confessou,
ainda que parcialmente
, a prática do crime de desobediência.

Em suas declarações judiciais, admitiu que durante a
perseguição
policial
, “
eu só pulei e sai
correndo
”
,
evidenciando
que havia uma abordagem policial em curso e que reagiu com fuga deliberada
,
in
verbis
(id. 301908958):

“
eu só pulei e sai correndo
, entendeu? E eles nem sabiam para onde que estava o carro, eu não falei nada de carro. Eles nem sabiam que tinha um carro vindo atrás
. [...]

quando começou a perseguição
, eu já não vi mais o carro, não vi mais ele
. [...]
Eles falam
que eu que pulei da garupa, mas não foi eu que pulei da garupa. Eu estava pilotando
.
[...]”

Tais declarações confirmam elementos essenciais do tipo penal,
o que configura
confissão útil ao esclarecimento dos fatos.

Ainda
que o juízo
sentenciante
não tenha utilizado o
retro
depoimento judicial do apelante para fundamentar a condenação
do crime de desobediência, a

6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça
, à unanimidade,

fixou a seguinte tese:

“
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização na fundamentação da sentença condenatória.
”

(
STJ,
REsp
n. 2.148.551/RN,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
6a
Turma, j
.
18
.
6
.
2025, DJEN de 26
.
6
.
2025)

No mesmo sentido
, esta
e.
1a Câmara Criminal
já assentou que
a
confissão espontânea
“
é suficiente para o reconhecimento da respectiva atenuante, ainda que não reiterada em juízo e mesmo que não utilizada como fundamento exclusivo da condenação.
[...]”
(
TJMT,
N.U
1001888-65.2022.8.11.0088
,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j.
01
.
08
.
2025,
DJ
e
01
.
08
.
2025
)

Dessa maneira
, aplicando-se o mesmo critério adotado para o crime de porte de arma, impõe-se o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência também no crime de desobediência, em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia.

Assim
,
READEQUO

a pena do crime de desobediência para
16 (dezesseis) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
retornando ao patamar da pena-base fixada na primeira fase
, ante a compensação das circunstâncias legais incidentes na segunda fase da dosimetria
bem como à ausência de causas de aumento ou diminuição
da pena.

3
. Da Pena de Multa

A pretensão defensiva de afastamento da pena de multa sob alegação de hipossuficiência econômica não prospera.

A pena de multa integra o preceito secundário d
e ambas as
norma
s
pena
is
incriminadora
s
, decorrendo de expressa previsão legal, sendo inviável afastá-la mesmo em caso de hipossuficiência do condenado.

Conforme entendimento consolidado desta Corte,
“
a
impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
. [...]”
(
TJMT,
N.U 1000355-14.2021.8.11.0086,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
11
.
03
.
2024,
DJ
e
11
.
03
.
2024)

Eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal, que levará em conta a situação
econômico
-
financeira
do apenado no momento da apreciação do pedido.

4.
Da
d
esclassificação

e
x

o
fficio

Como providência de of
í
cio, impõe-se a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito
, previsto no art. 16 da Lei no 10.826/03, para o delito capitulado no art. 14 do mesmo
codex
, que tipifica o porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
.

Esta reclassificação
,
fundamenta-se na publicação do Decreto no 11.615, de 21 de julho de 2023, e da Portaria Conjunta C
Ex
/DG-PF no 2, de 6 de novembro de 2023,
que estabeleceu os parâmetros técnicos atualizados para classificação de armas e munições
.

O art. 11, I, do Decreto no 11.615/2023
,
estabelece como de uso permitido as
“
armas de fogo de porte, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia de até trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições
”
.

Neste contexto, a Portaria Conjunta no 2/2023, em seu Anexo A, classifica expressamente o calibre
“
.
38
Special
”
como de uso permitido, com energia de 353,27
joules
, portanto inferior ao limite estabelecido no decreto regulamentador.

Conforme laudo pericial de eficiência de arma de fogo
(
id.
301908980
)
, a arma apreendida em poder do recorrente constitui revólver calibre .38, marca Taurus, acompanhado de munições do mesmo calibre
[38 SPL]
.

Trata-se de revólver de repetição cujas características técnicas verificadas demonstram
se
tratar de espécie enquadrada na classificação de uso permitido, considerando que a energia da munição
.38
Special
, conforme especificação técnica oficial, alcança 353,27
joules
, mantendo-se abaixo do patamar de 407
joules
que delimita a fronteira entre uso permitido e restrito.

A evolução normativa evidencia que, durante o período compreendido entre julho e novembro de 2023, houve transitória indefinição técnica quanto à classificação do calibre
.38
Special
, situação que se consolidou definitivamente com a publicação da Portaria Conjunta de novembro de 2023,
reafirmando
a classificação como uso permitido, já prevista na regulamentação anterior
[
Portaria no 1.222/19
]
.

Com efeito
, a
hipótese
dos autos
configura típica
novatio
legis in
mellius
, consagrada no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente
se
aplica aos fatos anteriores.

Os tipos penais dos
arts
. 14 e 16 da Lei no 10.826/03 possuem elementos normativos cuja distinção técnica é esclarecida pela regulamentação administrativa especializada, que estabelece critérios objetivos para classificação das armas quanto ao uso
permitido
ou
restrito
.

Neste aspecto, a Portaria Conjunta no 2/2023 integra o bloco de legalidade dos referidos tipos penais, determinando objetivamente a distinção entre uso permitido e restrito mediante critérios
técnico
-
científicos
.

Des
s
a forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ocorrência de
novatio
legis in
mellius
e
DESCLASSIFICO

o delito do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/03

[
Pena
–
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa
]
, impondo-se, consequentemente,
a

readequação
da pena
:

Primeira fase
:
Em relação

à
s circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
mantenho a negativação
apenas do vetor dos
maus antecedentes,
conforme
fundamentado
pela magistrada
a quo
:
“
o réu possui um antecedente criminal passível de valoração, conforme se extrai do seu executivo de pena SEEU no 0005741-58.2016.8.11.0008, Ação Penal no 0001655-78.2015.8.11.0008 [homicídio]
”
.

Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, exaspero a pena-base na fração paradigma de 1/6, fixando-a em
2 anos
e
4 meses de reclusão e 1
1
dias-multa
.

Segunda fase
:
Preservo
o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea
[
art. 65, III,
“
d
”
, do CP
]
e da agravante da reincidência
[
art. 61, I, do CP
]
,
“
conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU n.o 0005741-58.2016.8.11.0008 – PEP n. 0002980-54.2016.8.11.0008 (Roubo Majorado) e PEP n. 1000488-62.2022.8.11.0008 (tráfico de drogas)]
”
.

Considerando que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes,
mantém-se

a
compensação integral entre elas,
permanecendo
a pena
intermediária
em
2 anos
e
4 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Terceira fase
: Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a
reprimenda em

2 (dois) anos
e
4 (quatro) meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
, à
razão
de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Por fim, mantenho o regime inicial
semiaberto
, “
tendo em vista a reincidência do condenado (autos de execução de pena no 0005741-58.2016.8.11.0008, em trâmite nesta Comarca)
.
”

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
com a
PRELIMINAR REJEITADA
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

para
READEQUAR
a
pena
do crime de desobediência
[art. 330 do CP]
para
16 (dezesseis) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa

e
,
DE OFÍCIO
,
DESCLASSIFIC
AR
o delito do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/03
, impondo-se a pena de

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa
,
permanecendo inalterados o
s
demais aspectos da
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025